Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PRÉVIO.
I – Inexiste nulidade da r. sentença por conter fundamentação concisa, pois foi suficiente aplicar o precedente judicial que o Magistrado a quo entendeu cabível, e as questões suscitadas e não solucionadas pelo Juízo a quo serão devolvidas ao Tribunal, art. 1.013, §1o, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
II - O ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo Sindicato que propôs a ação interrompe a prescrição para o ajuizamento de cumprimento de sentença individual.
III – O prazo prescricional volta a correr, pela metade, do último ato praticado no processo que a interrompeu.
IV – Apelação provida.